Tribunal: TJMT
Processo: 1013043-04.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013043-04.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DIEGO XAVIER SILVA - CPF: 025.341.121-12 (ADVOGADO), 1ª VARA DE CANARANA (IMPETRADO), DIEGO XAVIER SILVA - CPF: 025.341.121-12 (IMPETRANTE), JOSIEL JOSE DA VEIGA - CPF: 024.013.641-10 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 964.619.261-00 (VÍTIMA), VALDIVINO ALVES DIAS (PACIENTE), VALDIVINO ALVES DIAS - CPF: 026.446.111-80 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DIEGO XAVIER SILVA
PACIENTE: VALDIVINO ALVES DIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CANARANA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES AMEAÇA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - LEI MARIA DA PENHA - GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DA ORDEM PÚBLICA –
PACIENTE QUE APRESENTA REGISTRO CRIMINAL
- FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ARTS. 313 E 312 DO CPP - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A violência praticada no âmbito doméstico, consistente em tapa no rosto e ameaças de morte feitas à vítima com menção de uso de arma de fogo, demonstra real periculosidade do paciente e necessidade e adequação do decreto de prisão preventiva para garantia da ordem pública a fim de assegurar a integridade física da vítima.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013043-04.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DIEGO XAVIER SILVA
PACIENTE: VALDIVINO ALVES DIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CANARANA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo advogado Diego Xavier Silva, em favor de
VALDIVINO ALVES DIAS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana-MT.

Sobressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante na data de
23/05/2023
, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes capitulados no artigo 147,
caput
, do Código Penal, por duas vezes, com as implicações da Lei 11.340/2006, e artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/2003.

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os motivos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP, mormente por ser pessoa idosa, 63 (sessenta e três) anos de idade, possuir trabalho lícito e endereço fixo, além de ser inidônea a fundamentação invocada, utilizando de termos genéricos e ausente de contemporaneidade, pois se amparou em condenação já cumprida.

Teceu considerações quanto à aplicação do princípio da homogeneidade, uma vez que na possibilidade de condenação a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Diante disso, aduz que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, de forma que requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, (ID. 171158178).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora (id. 171539161).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 174315195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DIEGO XAVIER SILVA
PACIENTE: VALDIVINO ALVES DIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CANARANA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
VALDIVINO ALVES DIAS
, alegando, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

A teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, evidencia-se que o paciente teve a prisão decretada em
23/05/2023
, nos termos dos artigos 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, pela prática, em tese, dos delitos de ameaça e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,
consoante narra a inicial acusatória, in verbis
:

“ (...)
Da Narrativa:

Inicialmente, importante consignar que, a época dos fatos, a vítima e o ofendido mantinham um relacionamento afetivo.

Apurou-se que na data dos fatos, a Polícia Militar foi acionada em razão da ocorrência de uma briga, onde o denunciado VALDIVINO ameaçou a vítima Cristiane de morte e desferiu um tapa em seu rosto. Na ocasião, o filho da ofendida, na defesa da mãe, desferiu um soco no rosto do increpado. Posteriormente, em rondas pela cidade, a guarnição da polícia encontrou o denunciado e conduziu todos os envolvidos para a lavratura do boletim de ocorrência nº 2023.142159.

No dia seguinte, o implicado VALDIVINO foi até a residência da vítima Cristiane e lhe mostrou uma arma de fogo, a ameaçando novamente de morte e evadiu do local. Diante disso, a vítima acionou a Polícia Militar, que localizou o denunciado na Rua Capoeira Grande, esquina com Rua Santa Rosa, e durante a abordagem nada de ilícito foi localizado, porém, próximo ao local havia uma construção onde os policiais promoveram buscas e encontraram um revólver Magnum Calibre .357, com 6 (seis) munições de calibre .38 intactas, em cima de uma pilha de cerâmicas, escondida pelo denunciado.

Posteriormente o denunciado autorizou a entrada da guarnição em sua residência, onde foram localizadas 8 (oito) munições intactas de calibre .38 em uma gaveta ao lado de sua cama.

Por essa razão, a Polícia Militar realizou a prisão do denunciado. Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência VALDIVINO ALVES DIAS como incurso nas sanções
do artigo 147, caput, do Código Penal, por duas vezes, com as implicações da Lei 11.340/2006, e artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/2003,
em concurso material de crimes (...)”.

O juízo
a quo
, decretou a custódia preventiva do paciente, diante da necessidade de proteção à integridade física da vítima, além garantia da ordem pública, pois apresenta registros criminais,
in verbis:

“ (...)

2. DA NECESSIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA De acordo com o artigo 311 do CPP, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial, desde que presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal.

Dos autos extrai-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, ou seja, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Há provas da existência do crime, consoante se extrai do auto de prisão em flagrante (Id. 118505276), Boletim de Ocorrência (Id. 118513351), termo de exibição e apreensão acostado aos autos contendo 01 Revólver Rossi (brasil) Cal. .357 Magnum Aço Inox, Nº Série F148204 - Obs.: Registro: null Propriedade de null 14(quatorze) unidade(s) e 14 Munições Intactas de Cal. .38 Intactas. (em Custódia na Delegacia) (id. 118513361).

No que concerne aos indícios de autoria atribuída ao investigado, em depoimento na sede da Delegacia de Polícia, o policial militar Eli de Araújo Costa, assim declarou – Id. 118513356: “Que fomos solicitados pelo IPC Dicson aonde este relatou que o senhor Valdivino teria ido até à casa da senhora Cristiane em posse de uma arma de fogo tipo revolver e mostrado para ela e saído do local; que diante do exposto estávamos deslocando até a residência da vítima, porem ao passarmos na esquina da rua Capoeira Grande com a rua Santa Rosa, visualizamos o suspeito o qual já tínhamos conhecimento de quem era, pois horas antes fora registrado o B.O de nº: 2023.142159. aonde o suspeito estava sentado na esquina, foi dado voz de abordagem ao suspeito, sendo que na busca pessoal nada foi localizado, em buscas nas proximidades foi visualizado pelo sd pm Damasceno dentro da construção aonde tem uma porta de blidex, a arma de fogo descrita pelo IPC Dicson em cima de uma pilha de cerâmicas, no qual a porta estava aberta sendo feito o adentramento e apreensão da arma de fogo, foi dado voz de prisão ao suspeito pelo crime de pose de arma de fogo de uso permitido pois a arma em questão se trata de um revolver magnun calibre .357 no qual estava com 6 munições de calibre .38 intactas em seu tambor.”.

Com efeito, o fumus comissi delicti, ou seja, os pressupostos da medida cautelar extrema, indícios de autoria e prova da materialidade, se mostram presentes, uma vez que os policiais militares apreenderam o flagranteado com a arma após ameaçar a vítima Cristiane Aparecida da Silva. No que tange ao periculum in libertatis, a decretação da prisão preventiva se mostra indispensável para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade em concreto da conduta.

Não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito, bem como assegurar a efetividade das medidas protetivas deferidas em favor da vítima Cristiane Aparecida da Silva (Autos n. 100936- 35.2023.811.0029).

No caso em exame, verifica que a vítima relatou na sede da autoridade policial (id. 118513360):

“que trabalhou por aproximadamente dois anos com o suspeito; que trabalhou no período de 2020 até o presente ano; que trabalharam juntos, e a declarante afirma que nunca pediu nenhum presente para o suspeito; que há aproximadamente 01 ano atrás o suspeito ofereceu de presente um veículo creta 2022/2023 de modo que pegou para si o veículo ônix da declarante; que já vendeu o referido veículo creta há um mês atrás; que as ameaças começaram a ocorrer há 04/05 meses atrás, época que a declarante saiu do emprego junto ao suspeito; que por diversas vezes o suspeito proferiu "você vai me devolver tudo", "tudo que você tem é meu", "você é um vagabunda"; que o suspeito também dizia que iria matar a declarante; que diante dos fatos, já havia sido agredida fisicamente no dia (...)”.

Ademais, conforme consta no relatório da autoridade policial o suspeito possui um BO registrado pela suspeita de ESTUPRO TENTADO, onde tentou forçar uma relação sexual com a Vítima que trabalhava em sua casa, mas não seguiu-se com caderno investigativo por faltar a representação da Vitima, mas, tal fato demonstra transtorno e periculosidade.

Outrossim, há ainda registro nos sistemas internos deste Tribunal de Justiça de maus antecedentes, considerando a condenação pelo delito do artigo 121, § 1º do Código Penal (Autos nº 2406- 75.2010.811.0029).

Portanto, restou patente a presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), consubstanciada pela gravidade concreta do delito. Desta forma, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes para o caso concreto.

Diante o exposto, com fulcro nos artigos 310, 312 e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE VALDIVINO ALVES DIAS já qualificado nos autos, e CONVERTO a prisão em flagrante em PREVENTIVA. (...)”.

Malgrado as alegações da defesa, entendo que no caso, a prudência recomenda que se deva manter o paciente sob a cautela do Estado. Ora, ele foi na residência da suposta vítima, e além de desferir um tapa em seu rosto fez ameaça de morte, inclusive, logo depois, retornou ao local e começou a bater no portão, com uma arma em punho, ameaçando matar a vítima.

Assim, há evidente risco de que ele, ao ser colocado em liberdade, retorne para implementar a ameaça, ceifando a vida da vítima, de forma que cabe ao Estado atuar no sentido de interromper o ciclo de violência e evitar a ocorrência de crimes mais graves.

Além do mais, conforme demonstrado no decreto cautelar consignado pelo juízo originário, o paciente registra antecedente,
inclusive pelo crime de homicídio
, de maneira que tenho que o posicionamento do magistrado
a quo
decidindo pela segregação cautelar do paciente se revela absolutamente acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, devidamente fundamentado na garantia da ordem pública.

Dessa forma, constatada a necessidade da prisão, inviável a adoção de medidas cautelares alternativas, que, na espécie, não se mostrariam suficientes ou eficazes para garantir a integridade física e psíquica da vítima.

Além do mais, revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a ser aplicado em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados no caso concreto.

Por fim, em consulta aos autos na origem, constata-se que
as partes já apresentaram as alegações finai
s, e o feito encontra-se concluso para sentença, ocasião que a prisão cautelar poderá ser reavaliada.

Com tais considerações,
em consonância com o parecer ministerial,

denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023